Tribunal: TJSP
Processo: 2226476-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE NÃO INFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EXISTENTES NOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO.

AGRAVO PROVIDO